Tribunal: TJMT
Processo: 0013634-51.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013634-51.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, D

ES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GENIVALDO SERRANO - CPF: 616.388.111-72 (APELADO), NATANI BEFFART DO NASCIMENTO - CPF: 022.119.860-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PERICIAIS. ART. 129 DA LEI 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo a redução da capacidade laborativa do autor e condenando a autarquia ao pagamento do benefício e dos honorários advocatícios. O INSS alegou falta de interesse de agir, pois teria concedido administrativamente um benefício mais vantajoso.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a concessão administrativa de benefício mais vantajoso que o judicialmente pleiteado extingue o interesse processual do autor; e (ii) se o INSS pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas periciais, considerando que a demanda foi extinta após a concessão administrativa.

III.
Razões de decidir

3. O interesse de agir subsiste, ainda que o INSS tenha concedido um benefício mais vantajoso, pois a ação foi ajuizada previamente à concessão administrativa, e a tutela jurisdicional não se restringe ao aspecto econômico, mas também à adequação da prestação concedida.

4. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC prevê sua condenação à parte vencida, sendo devido o pagamento pelo INSS, mesmo que tenha ocorrido concessão administrativa posterior ao ajuizamento da demanda.

5. A responsabilidade pelas custas periciais segue o disposto no art. 129 da Lei 8.213/1991, sendo de responsabilidade do INSS, ainda que o autor seja beneficiário da justiça gratuita, o que justifica a manutenção da condenação imposta.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão administrativa de benefício previdenciário mais vantajoso após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual do autor. O INSS é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios e custas periciais, conforme o art. 129 da Lei 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86 e art. 129; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação 001161136.2015.811.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/11/2018

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra de nos autos da Ação de Concessão de Auxilio Acidente Previdenciário n. 0013634-51.2019.8.11.0055 ajuizada por
GENVALDO SERRANO
que, julgou extinto o feito nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil, determinou a implementação do Auxilio Acidente, condenando ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas.

Inconformado, o apelante em suas razoes defende a falta de interesse de agir, afirmando que o benefício concedido administrativamente e melhor que o benefício judicial.

Aduz ainda que
“ao assim agir, o autor deu causa a extinção da presente demanda".
Defende a condenação do autor ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados, pagos pelo INSS. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra de nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente Previdenciário que, julgou extinto o feito nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil, determinou a implementação do Auxílio Acidente e ainda condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

O conflito se da ante a suposta falta de interesse de agir do autor, visto que o benefício concedido administrativamente seria superior ao pleiteado judicialmente,

Pois bem.

O interesse de agir está diretamente ligado à necessidade de intervenção judicial para a tutela de um direito que não tenha sido adequadamente satisfeito. O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) define que a ação só pode ser exercida quando houver interesse processual, o que decorre da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional para solucionar o conflito.

No presente caso, o INSS argumenta que não haveria interesse de agir, pois o benefício previdenciário concedido administrativamente seria mais vantajoso que o pleiteado judicialmente. Contudo, o interesse de agir não se extingue automaticamente pelo fato de a autarquia conceder um benefício mais vantajoso. A análise da necessidade de intervenção judicial envolve, além do valor econômico, a verificação da congruência entre a pretensão do autor e a resposta dada pela Administração.

Conforme o princípio da primazia da resolução de mérito, estabelecido pelo art. 4º do CPC, deve-se privilegiar a solução justa do litígio, evitando-se extinções processuais com base em questões formais, quando for possível resolver o mérito da causa. Ainda, é preciso verificar a natureza da pretensão do autor e se o benefício concedido corresponde efetivamente ao solicitado. Dessa forma, o simples fato de o INSS ter concedido um benefício mais vantajoso não retira, por si só, o interesse de agir.

No que tange o benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/1991 dispõe:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

No caso dos autos, a perícia médica realizada no caso (id. 183294765) comprovou que o autor, Genivaldo Serrano, apresenta limitações laborais em decorrência de acidente, o que fundamentou a concessão do benefício, vejamos:

“
5. CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa.”

A sentença de primeiro grau foi proferida com base em laudo pericial, sendo, portanto, robustamente embasada em provas técnicas. Assim, a concessão do benefício judicialmente encontra respaldo nos autos e não se mostra passível de reforma.

O INSS também recorre da condenação ao pagamento das custas processuais, sustentando que o autor teria dado causa à extinção do processo. No entanto, a sentença que determina a procedência do pedido, com a condenação da parte ré, não implica extinção sem resolução de mérito, mas sim resolução favorável ao mérito do pedido autoral.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios está prevista no art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]”

Como autor é beneficiário da justiça gratuita conforme id. 183294743 – fl – 41, o INSS será responsável pela antecipação dos honorários periciais nas ações de acidente do trabalho, ainda que o autor seja sucumbente, pois, conforme o art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Dessa forma, trago o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA AUTARQUIA RÉ - AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho, pelos quais ficará responsável ainda que o autor seja sucumbente, pois nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, o segurado é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

(TJ-MT - APL: 00116113620158110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024